Tribunal: STJ
Processo: 0023003-42.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946745 - RJ (2025/0190389-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISABEL MARIA LAMBERT TORRES
ADVOGADOS
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
.
REDIMENSIONAMENTO.
ASTREINTES
IRRISORIEDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
COMINATÓRIA.
COISA
JULGADA.
INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem redimensionou o valor arbitrado a título de
por compreender pela sua exorbitância. A modificação de tal
astreintes
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou
a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015
seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício,
quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa
à coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 09aa3158-3527-4f66-9110-c0c91135846f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946745 - RJ (2025/0190389-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISABEL MARIA LAMBERT TORRES
ADVOGADOS
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
.
REDIMENSIONAMENTO.
ASTREINTES
IRRISORIEDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
COMINATÓRIA.
COISA
JULGADA.
INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem redimensionou o valor arbitrado a título de
por compreender pela sua exorbitância. A modificação de tal
astreintes
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou
a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015
seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício,
quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa
à coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
ISABEL
MARIA
LAMBERT
TORRES contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
OBRIGACIONAL C/C DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GOLPE
BANCÁRIO. TUTELAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS E CONFIRMADAS, AO
FINAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e acolheu a quantia
indicada pela agravada em R$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e
sessenta mil reais).
2 – Com efeito, a decisão que fixa a multa cominatória não preclui, não
fazendo coisa julgada, podendo ser alterada, posteriormente, a requerimento
ou de ofício, caso se torne irrisória ou exorbitante, nos termos do artigo 537,
§1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

3 – Sinaliza na mesma linha de entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, sejam vencidas ou vincendas, mesmo após o trânsito em
julgado da sentença, é possível discutir as astreintes, não ocorrendo
qualquer preclusão ou ofensa à coisa julgada.
4 – Conforme se observa da instrução processual, uma das tutelas de
urgência foi para determinar ao réu que, em até quatro horas, a contar da
intimação, desbloqueasse o cartão de crédito da autora, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimação pessoal operada em
.
11/05/2022
5 – Pretensão da incidência pelo período de
a
12/05/2022
05/07/2023
(encerramento da conta corrente).
6 – Ausência de comprovação no tocante ao cumprimento adequado da
determinação judicial, merecendo a ressalva de que se trataria de conduta
simples e inerente aos serviços bancários ofertados pelo banco. Ao contrário,
observa-se que, desde o golpe sofrido pela autora, devidamente reconhecido
pelo título judicial transitado em julgado, a instituição financeira atua em
descompasso com as decisões proferidas nesse feito. Especificamente
quanto à matéria em debate, indiscutivelmente, foi ordenado ao Banco do
Brasil que restabelecesse a função crédito do plástico de titularidade da
autora, obrigação de fazer da qual restou pessoalmente intimado. E, apesar
do alarde, não há constatação de que a obrigação foi plenamente atendida.
7 – No entanto, tendo em vista a possibilidade de redimensionamento, para
a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é
recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da
obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida
coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o
valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser
adimplida pelo demandado recalcitrante.
8 – De tal modo, a incidência de forma integral não condiz com os já
ressaltados princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com os fins
coercitivos. Destarte, com o intuito de adequação aos princípios acima
indicados, assim como para se evitar o enriquecimento ilícito da recorrida,
arbitra-se a quantia a ser executada a título de multa em R$ 70.000,00
(setenta mil reais).
9 – Precedentes da Corte Especial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fls. 104/105).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 186/191).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e a negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii) art. 537 do Código de Processo Civil - porque a multa não deve ser
redimensionada para sua redução, tendo em vista a configuração de coisa julgada.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 271/274), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
regularidade do preparo, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"A despeito da alegação da omissão, o Acórdão alvejado foi
cristalino quanto aos motivos que levaram ao conhecimento do recurso e as
razões pelas quais se entendeu pela intimação para regularização das
despesas processuais para o regular prosseguimento.
E, assim que intimada, a instituição promoveu o devido preparo"
(e-STJ fls. 190/191).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

Ademais, no que concerne ao redimensionamento das astreintes, o Tribunal
de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que a multa se tornou exorbitante,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Ao contrário do que afirma a instituição financeira, como
desdobramentos da concessão da tutela de urgência inaugural, durante a
instrução do feito, foram concedidas outras, como a indexada em 000228,
quando lhe foi determinado o desbloqueio da função crédito do cartão que a
autora mantinha, no prazo de 04 horas, sob pena de multa diária de R$
3.000,00 (três mil reais).
De tal ordem judicial, como já mencionado acima, foi a recorrente
intimada pessoalmente em
, conforme Mandado juntado em ID
11/05/2022
000233.
E, desde então, não comprovou o cumprimento adequado da
determinação judicial, merecendo a ressalva de que se trataria de conduta
simples e inerente aos serviços bancários ofertados pelo banco.
A propósito, observa-se que, desde o golpe sofrido pela autora,
devidamente reconhecido pelo título judicial transitado em julgado, a
instituição financeira atua em descompasso com as decisões proferidas
nesse feito.
Especificamente quanto à matéria em debate, indiscutivelmente,
foi ordenado ao Banco do Brasil que restabelecesse a função crédito do
plástico de titularidade da autora, obrigação de fazer da qual restou
pessoalmente intimado.
E, apesar do alarde, não há comprovação de que a obrigação foi
plenamente cumprida.
Consequentemente, a multa aplicável seria aquela no valor
original e durante o período compreendido entre
e
11/05/2022
05/07/2023
(solicitação do encerramento da conta corrente), o que alcançaria um
montante de R$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais).
Sem prejuízo do que já foi levantado pela parte autora, no
equivalente a 10 dias de descumprimento, deve-se ter em mente que a
decisão que fixa a multa cominatória não preclui, não fazendo coisa julgada,
podendo ser alterada, posteriormente, a requerimento ou de ofício, caso se
torne irrisória ou exorbitante, nos termos do artigo 537, §1.o, do CPC.
Sinaliza na mesma linha o Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, sejam vencidas ou vincendas, mesmo após o trânsito em
julgado da sentença, é possível discutir as astreintes, não ocorrendo
qualquer preclusão ou ofensa à coisa julgada.
(...)
Observe-se que tal entendimento foi firmado não só com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também na
compreensão do dever geral de boa-fé processual e de cooperação entre os
agentes no processo.
Com efeito, a finalidade da multa é dar efetividade a medida
judicial, objetivando, portanto, forçar uma imposição de obrigação de fazer,
não possuindo caráter ressarcitório, mas sim medida de natureza coercitiva.
Dessa
forma,
possui
natureza
inibitória
quanto
ao
descumprimento da obrigação, e não acessória, não se vinculando ao valor
da causa, podendo, inclusive, ultrapassar o montante do pedido inicial, sem
que se torne exorbitante, necessitando produzir, contudo, o seu efeito
inibitório.
Assim, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade
das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério
comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o
descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o
cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua
fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
No caso, estabeleceu-se a multa diária, inicialmente, em R$
3.000,00 (três mil reais).
De tal modo, a incidência de forma integral não condiz com os já
ressaltados princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com os fins
coercitivos.
Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

Sendo assim, com o intuito de adequação, assim como para se
evitar o enriquecimento ilícito da recorrida, arbitra-se a quantia a ser ora
executada a título de multa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)" (e-STJ fls.
113/116).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o posicionamento
desta Corte de Justiça, a qual interpreta que

"a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até
mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando
irrisória ou exorbitante" (AgInt no AREsp 2.233.172/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/6/2023
).
21/6/2023

Em reforço:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
ASTREINTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
COISA
JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou a
periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 seja
alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando
irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa
julgada.
4 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.692.825/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
16/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CREDENCIAMENTO DE
CLÍNICA.
ASTREINTES.
DESPROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa
cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a
qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não
havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
2. No caso, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que
diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes do montante de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), em razão do não credenciamento da clínica como prestadora de
serviço da rede da operadora de planos de saúde, máxime porque as
astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
16/8/2024
Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo na espécie o
enunciado da Súmula no 568/STJ.
Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 568/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 239ac02a-75d0-4741-970f-4edeab542ccb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.745 / RJ
Número Registro: 2025/0190389-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230034220248190000
00580625920228190001
202524502837
230034220248190000
580625920228190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABEL MARIA LAMBERT TORRES
ADVOGADOS : UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: a44cc924-2b65-4f42-b557-24ba6a3bf94c